Tribunal: STJ
Processo: 9153664-93.2003.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2188951 - SP (2024/0406672-7)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: JOAO LUIZ PORTOLAN GALVAO MINNICELLI
ADVOGADO
: PERCIVAL JOSÉ BARIANI JUNIOR - SP252566
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PERDA DE CARGO. MEMBRO DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.
LESÃO
CORPORAL
GRAVÍSSIMA. ATO INCOMPATÍVEL COM O CARGO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA JÁ APRECIADA.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
II. Da leitura atenta do voto condutor, nota-se que o acórdão embargado se manifestou
de maneira clara e embasada consignando que a Corte de origem concluiu que a
alegação de que a perda do cargo somente poderia decorrer de crimes contra a
Administração Pública não subsiste diante da gravidade dos fatos reconhecidos
judicialmente, caracterizando quebra do decoro e absoluta incompatibilidade da
conduta com a função.
III. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
16/09/2025
22/09/2025
declaração, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA50784855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 24/09/2025 13:52:50
Publicação no DJEN/CNJ de 10/10/2025. Código de Controle do Documento: 9b3af2e1-5a17-4f13-ba3d-db9d5d2ef9c6

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2188951 - SP (2024/0406672-7)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: JOAO LUIZ PORTOLAN GALVAO MINNICELLI
ADVOGADO
: PERCIVAL JOSÉ BARIANI JUNIOR - SP252566
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PERDA DE CARGO. MEMBRO DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.
LESÃO
CORPORAL
GRAVÍSSIMA. ATO INCOMPATÍVEL COM O CARGO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA JÁ APRECIADA.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
II. Da leitura atenta do voto condutor, nota-se que o acórdão embargado se manifestou
de maneira clara e embasada consignando que a Corte de origem concluiu que a
alegação de que a perda do cargo somente poderia decorrer de crimes contra a
Administração Pública não subsiste diante da gravidade dos fatos reconhecidos
judicialmente, caracterizando quebra do decoro e absoluta incompatibilidade da
conduta com a função.
III. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos em face ao acórdão assim
ementado (fls. 1.940/1.941e):

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
AGRAVO INTERNONO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS.
489 E 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. PERDA DO CARGO.
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO
AO
DEVIDO
PROCESSO
LEGAL,
ILEGITIMIDADE E INÉPCIA DA PETIAÇÃO INICIAL SEM APONTAR O
DISPOSTIVO
LEGAL
VIOLADO.
SÚMULA
N.
284/STF.
FALTAINCOMPATÍVEL COM O EXERCÍCIO DO CARGO. CONSTATADO
PELA CORTE DEORIGEM A PARTIR DO EXAME DE ELEMENTOS
FÁTICOS. IMPOSSIBILIDADE DEREVISÃO EM RECURSO ESPECIAL.
MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. DESCABIMENTO.
I – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas
comfundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e
cotejo aoposicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência
de omissão,contradição ou obscuridade. II – As alegações acerca da
violação ao devido processo legal, da ampla defesa e docontraditório, da
ilegitmidade da parte autora para promoção da ação civil pública e
dainépcia da petição inicial, não está embasada em dispositivo de lei
federal violado,ensejando a aplicação da Súmula n. 284/STF. III – O
Documento eletrônico VDA49854502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/08/2025 18:36:39
Código de Controle do Documento: ec85f440-7d0e-4eec-af1a-ce4e1667419d

Colegiado concluiu que a conduta do recorrente é suficiente paraa
quocaracterizar a incompatibilidade com o cargo público de Promotor de
Justiça. IV – A pretensão recursal de rediscutir tal caracterização demanda
revolvimento dematéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial,
à luz do óbice contido naSúmula n. 7/STJ. V – Em regra, descabe a
imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código deProcesso Civil
em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votaçãounânime,
sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade
ouimprocedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu
no caso. VI – Agravo Interno improvido.

O embargante sustenta omissão no julgado quanto à alegação de que O os
crimes passíveis de perda do cargo devem guardar conexão com a ideia de
honestidade e lealdade que o membro do Ministério Público deve ter em relação aos
fins da Instituição, especialmente a proteção do patrimônio público e da probidade.
Impugnação às fls. 1.965/1.969e e 1.972/1.981e.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de
corrigir erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
O acórdão embargado consignou expressamente que a Corte de origem,
analisando o acervo probatório dos autos e as particularidades do caso concreto,
concluiu que a conduta do embargante é incomátível com o esperado em um membro
do Ministério Público, destacando que "Certamente não é ilibada a conduta de quem
utiliza arma de fogo para alvejar a mulher, causando-lhe lesões gravíssimas".
Revela-se, mais uma vez, pertinente transcrever a fundamentação do
acórdão recorrido (fls. 1.607/1.609e):
No caso em tela, o Procurador-Geral de Justiça, com base na gravidade
dos fatos imputados ao requerido, solicitou ao órgão Especial do Colégio
deProcuradores de Justiça, autorização para ajuizamento de ação civil
deperda de cargo (c. f, expediente protocolo 112.321/2002 em anexo). Tal
autorização foi concedida. Irrelevante que no âmbito criminal haja ocorrido a
desclassificação do delito perpetrado pelo réu. Não era necessária nova
autorização.
É o caso também de rejeitar a alegação de ilegitmidade ativa. É que no
estado de asserção em que devem ser examinadas as condições da ação,o
pedido está rigorosamente em conformidade com o ordenamento.
(...).
Trata-se de conduta que revela acentuada incompatibilidade com o
exercício da função. A relevância da posição ocupada pelos integrantes do
Ministério Público exige que eles mantenham conduta pública e particular
sempre compatível com o decoro do cargo, a dignidade de suas funções ea
credibilidade da instituição. Além disso, são atentatórios ao decoro do cargo
e à dignidade das funções institucionais os atos e condutas que
caracterizem tratamento injusto ou arbitrário em face de qualquer pessoa
(cf. art. 34 e parágrafo único da Resolução 261/2023 do Conselho Nacional
do Ministério Público).
O réu deu tratamento no mínimo injusto à vítima e isso é suficiente ao
reconhecimento da incompatibilidade. Certamente não é ilibada a conduta
de quem utiliza arma de fogo para alvejar a mulher, causando-lhe lesões
gravíssimas (c. f. fls. 530) sendo necessárias três cirurgias, para redução de
Documento eletrônico VDA49854502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/08/2025 18:36:39
Código de Controle do Documento: ec85f440-7d0e-4eec-af1a-ce4e1667419d

fratura de mandíbula, cervicotomia exploratória em decorrência de lesão
cervical que acarretou debilidade permanente do membro superior, além de
cirurgia vascular para correção de aneurisma de carótida direita, pós trauma
causado por lesão térmica (projétil aquecido). Não é possível que indivíduo
condenado por crime doloso de tamanha gravidade possa exercer função
para a qual, como dito, é necessária conduta escorreita e imagem a salvo
quaisquer questionamentos. Os destinatários dos pareceres e decisões do
Ministério Público devem ter certeza de que elas são provenientes de quem
tem reputação ilibada.

Da leitura atenta do voto condutor, nota-se que o acórdão embargado se
manifestou de maneira clara e embasada acerca da temática suscitada.
Vale destacar que o simples descontentamento da parte com o julgado não
tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao
aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito
excepcionalmente é admitida.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual
apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de
2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2. Não são cabíveis embargos de declaração, quando a real intenção da
parte embargante não é sanar alguma omissão, contradição ou obscuridade
no acórdão impugnado, e sim rediscutir o que ficou claro e coerentemente
decidido, buscando efeitos infringentes em situação na qual não são
cabíveis.
3. Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.
Precedentes.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1.805.918/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe
)
24/09/2021

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONFLITO DE
COMPETÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
ESTADUAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da
via dos embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC/2015,
porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal
recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente
debatidos.
2. Na espécie, o acórdão embargado foi expresso quanto ao exame da
controvérsia, adotando o posicionamento então dominante nesta Primeira
Seção segundo o qual se deve conhecer do conflito e reconhecer a
competência da Justiça estadual para o processamento e julgamento da
controvérsia.
3. Constata-se, portanto, que a parte embargante pretende renovar a
discussão acerca de questão que já foi decidida de maneira fundamentada,
o que não é possível por meio dos embargos de declaração.
4. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já
manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se
Documento eletrônico VDA49854502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/08/2025 18:36:39
Código de Controle do Documento: ec85f440-7d0e-4eec-af1a-ce4e1667419d

prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à
correção de eventual error in judicando. 5. Embargos de declaração
rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no CC n. 186.983/SC, Rel. Min. Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Seção, DJe de
.)
2/3/2023

Ausente, portanto, omissão a ser suprida.
Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49854502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/08/2025 18:36:39
Código de Controle do Documento: ec85f440-7d0e-4eec-af1a-ce4e1667419d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.188.951 / SP
Número Registro: 2024/0406672-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01013380900 1013380900 201903116841 91536649320038260000 91536649320038260050001
91536649320038260050002 994030003523
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOAO LUIZ PORTOLAN GALVAO MINNICELLI
ADVOGADO
: PERCIVAL JOSÉ BARIANI JUNIOR - SP252566
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- AGENTES POLÍTICOS - MINISTÉRIO PÚBLICO - AFASTAMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOAO LUIZ PORTOLAN GALVAO MINNICELLI
ADVOGADO
: PERCIVAL JOSÉ BARIANI JUNIOR - SP252566
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/09/2025
22/09/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA50754401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:25:57
Código de Controle do Documento: b4d0a313-d2e0-40c6-b7fc-b5b3ccc4a1dd

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:25:57
Código de Controle do Documento: b4d0a313-d2e0-40c6-b7fc-b5b3ccc4a1dd